Tribunal: TJSP
Processo: 1001811-54.2017.8.26.0075
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO. Serviços advocatícios. Ação de cobrança de honorários julgada improcedente. Pretensão à condenação da ré ao pagamento de honorários pela realização de serviço não previsto no contrato - notificação judicial de condôminos inadimplentes. Cabimento. Serviço adicional não abrangido na cláusula genérica que estabelece a contrapartida do advogado para a sua remuneração. Improcedência

Ementa:
APELAÇÃO. Serviços advocatícios. Ação de cobrança de honorários julgada improcedente. Pretensão à condenação da ré ao pagamento de honorários pela realização de serviço não previsto no contrato - notificação judicial de condôminos inadimplentes. Cabimento. Serviço adicional não abrangido na cláusula genérica que estabelece a contrapartida do advogado para a sua remuneração. Improcedência afastada. Precedente deste E. Tribunal de Justiça. Arbitramento dos honorários com amparo na tabela organizada pela entidade de classe do advogado. Fixação do valor mínimo, compatível com a baixa complexidade do trabalho desenvolvido pelo profissional. Sentença modificada. RECURSO PROVIDO, invertidos os ônus da sucumbência.